Tribunal: TJDFT
Processo: 0722801-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722801-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMERICA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A EMBARGADO: NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA, LUCIANO ORNELAS CHAVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Niquito Chaves Empreendimentos Imobiliários S.A. e Luciano Ornelas Chaves contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0722306-44.2023.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 160627062, págs. 1-4). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 47682191). 3. O agravante interpôs agravo interno contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 47747505). 4. O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID no 47764318). 5. Contra essa decisão, a agravada opôs embargos de declaração, em que alega omissão da decisão quanto à identificação e indicação dos efeitos da mora (ID no 48433590). 6. Na origem, em 9/10/2023 foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (CPC, art. 487, I). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. No processo originário (autos no 0722306-44.2023.8.07.0001, ID no 174015132), foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos. 11. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 12. Não conheço os recursos do autor e o recurso do réu em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 13. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, com cópia. 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO